Tribunal: TJMT
Processo: 1005822-51.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005822-51.2017.8.11.0041
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: BENEDITO MAURICIO PINTO DE FIGUEIREDO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo 1a Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança n.1005822-51.2017.8.11.0041, que julgou procedente o pedido formulado na inicial e condenou o ente estatal a pagar à quantia de R$ 68.302,73, devendo ser descontado, a título de contribuição previdenciária, o valor de R$ 3.276,62.
O Estado de Mato Grosso argui preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que a responsabilidade pelo pagamento é do MT/PREVI, autarquia com autonomia financeira e administrativa.
Invoca ainda, prejudicial de mérito, aduzindo que no caso em apreço, deve ser decretado a prescrição do direito da Requerente ao recebimento das diferenças de proventos paga a menor, referente ao período de 01/05/2008 a 24/02/2012, como fulcro no enunciado sumular n. 85/STJ.
As contrarrazões foram apresentadas, sede em que a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
O Estado de Mato Grosso arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que não é responsável pela concessão de aposentadoria e nem pelo pagamento dos proventos de aposentadoria, muito menos pelas diferenças de proventos pagos a menor.
Com efeito, a Lei Complementar 560/2014 criou a Mato Grosso Previdência – MTPREV, entidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, autarquia de natureza especial, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, com sede e foro na Cidade de Cuiabá-MT e com prazo de duração indeterminado.
Destarte, não obstante, o Mato Grosso Previdência - MTPREV ser considerado uma autarquia não possui a mesma autonomia no que tange a jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014, que assim prevê sobre a criação da Mato Grosso Previdência – MTPREV:
Art. 51. Compete à Procuradoria Geral do ESTADO de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV.
Em hodierna jurisprudência a Câmara de Direito Público, rejeitou a preliminar de ilegitimidade arguida, pelo ente estatal, in verbis:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE DIFERENÇAS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – REJEIÇÃO - REVISÃO DA PENSÃO POR MORTE – ATO DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL – ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS – APLICAÇÃO DO DECRETO No 20.910/1932 – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – RECURSO DESPROVIDO.
1 – Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014.
2 - No enquadramento funcional, de ato único com efeitos concretos, incide a prescrição quinquenal do Decreto no 20.910/32, atingindo o próprio fundo de direito, bem como os seus reflexos financeiros.(N.U 1006153-67.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 27/07/2021).
E ainda,
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE – ENQUADRAMENTO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – RECLASSIFICAÇÃO EM REGIME DE 30 (TRINTA) HORAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO – PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS - PRINCÍPIO DA ISONOMIA – TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Nos termos do art. 300 do Novo CPC, para a concessão da tutela provisória de urgência devem estar presentes dois requisitos não cumulativos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada. [...] (TJMT, RAI 1002685-24.2016.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes, Data julgamento 7/2/2020).
Assim, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.
Feitas essas considerações, passo a analise da prejudicial de mérito de prescrição, invocado pelo Estado de Mato Grosso.
O ente estatal alega que como o Recorrido em sua petição inicial, pede o pagamento da diferença dos valores recebido a menor desde 01/05/2008 a 01/04/2013, no montante de R$ 68.302,73 (sessenta e oito mil trezentos e dois reais e setenta e três centavos), no entanto, ajuizou esta Ação de Cobrança apenas no dia 24/02/2017, estão prescritas todas as pretensões anteriores a fevereiro de 2012, nos termos do artigo 1o, do Decreto no. 20.910/32.
A irresignação merece prosperar.
Consta dos autos, que BENEDITO MAURÍCIO PINTO DE FIGUEIREDO ajuizou ação de cobrança em face do Estado de Mato Grosso, objetivando o recebimento de diferenças de proventos de aposentadoria pagos a menor retroativos.
Com efeito, a aposentadoria foi concedida em 21/03/2005, por meio de Ato governamental 5091/05, na categoria funcional de Agente de Polícia classe “C”.
Contudo, após publicação de Resolução de Consulta no 55/2011 e 59/2010 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, requereu junto à Administração Estadual a revisão do seu ato de aposentadoria em janeiro de 2013, a qual foi concedida com base em média aritmética.
Desse modo, conforme id. 4968783, a própria Administração Pública reconheceu o direito do autor em Parecer, tendo inclusive, liquidado os valores devidos, como bem consignou o Juízo monocrático:.
[...]Na mesma toada, tem-se a Autorização de Pagamento emitida pela Secretaria de Administração do Estado de Mato Grosso (id. 4968820) devidamente assinada pelo então Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas, bem como denota-se que se trata de documento idôneo extraído como cópia de processo administrativo, sem nenhum indício de falsidade, como alega o requerido.
Aliás, é inquestionável aqui o direito do autor na medida em que o próprio requerido já reconheceu sua pretensão em processo administrativo, tendo inclusive retificado o enquadramento do autor do cargo de agente de polícia para investigador de polícia.
Nesse contexto, verifica-se que o pedido administrativo formulado pelo autor foi reconhecido pelo Estado de Mato Grosso, encontrando-se apenas pendente de pagamento.
Assim, faz jus o autor ao recebimento dos valores correspondentes aos exarados no Parecer 2136/SUPREV/SAD/2013 (id. 4968783) sob pena de enriquecimento sem causa do Estado, encontrando-se apenas pendente de pagamento.
O entendimento do STJ no sentido de que "o ato de reenquadramento se constitui em ato único, de efeito concreto, não tendo o condão de caracterizar relação de trato sucessivo" (AgInt no AREsp 828.723/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/02/2019, REPDJe 26/02/2019, DJe 25/02/2019).
Contudo, no caso em apreço, existe uma peculiaridade, qual seja o ingresso do Pedido Administrativo, que inclusive reconheceu o direito do Apelado no Parecer 2136/SUPREV/SAD/2013, suspendendo o prazo prescricional.
A ação foi ajuizada em 24/2/2017, ou seja, antes do decurso do prazo de 5 anos, do Decreto 20.910/32 (id. 4968783).
Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. PRAZO PRESCRICIONAL. CONCESSÃO INICIAL DE BENEFÍCIO. TERMO INICIAL. NEGATIVA ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do STJ e do STF, não ocorre prescrição de fundo de direito na hipótese de pretensão de concessão inicial de benefício previdenciário, por se tratar de direito fundamental do requerente, que pode ser exercido a qualquer tempo.
2. Desse modo, a fluência do lapso prescricional apenas tem início a partir da negativa administrativa do pedido de pensão por morte.
Antes disso, apenas deve-se reconhecer a prescrição das parcelas vencidas há mais de cinco anos, consoante a inteligência da Súmula 85/STJ.
3. No caso, o recorrido protocolou o requerimento administrativo em março de 2013, sendo indeferido em 10 de abril de 2013. A partir dessa negativa, começou a correr o prazo prescricional do fundo de direito - cuja prescrição aconteceria no dia 10 de abril de 2018 -, porém, antes do término desse prazo, houve a propositura da ação, motivo pelo qual não se pode falar em prescrição do fundo de direito.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1746004/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019).
Desse modo, a irresignação do ente estatal merece prosperar, de que hipótese versanda o Apelado somente, faz as parcelas anteriores ao quinquênio, que precedeu à propositura da ação, porquanto resta caracterizada relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, nos termos da Súmula 85/STJ.
Com essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, aplicando ao caso em apreço o enunciado sumular 85/STJ.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de agosto de 2021
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora